Tribunal: TJSP
Processo: 1006329-44.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REQUERIDA NÃO PODE INTERVIR NA INDICAÇÃO MÉDICA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUIU PELA NECESSIDADE DO TRATAMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHOU A AUTORA. DEVER DE CUSTEIO

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REQUERIDA NÃO PODE INTERVIR NA INDICAÇÃO MÉDICA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUIU PELA NECESSIDADE DO TRATAMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHOU A AUTORA. DEVER DE CUSTEIO CORRETAMENTE RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO